Tribunal: TJMT
Processo: 0017391-03.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017391-03.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OSMAN FEITOSA COELHO - CPF: 109.982.501-63 (APELANTE), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), BARROS LOCADORA LTDA - CNPJ: 15.065.162/0001-85 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIAS AMPERICO DA VEIGA (APELADO), FRANCISLENE RODRIGUES DE SOUZA CORREA - CPF: 012.166.911-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ANANIAS PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 057.268.028-70 (TERCEIRO INTERESSADO), Servilho de Souza (TERCEIRO INTERESSADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO
– POSSE DO REQUERENTE – DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS COM A PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO COMPROVAM A POSSE ALEGADA NO IMÓVEL EM LITÍGIO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, o requerente, ora apelante, não demonstrou o preenchimento dos requisitos da usucapião do imóvel descrito na inicial.

2.
Tanto é assim que, além de não comprovar o vínculo trabalhista com a empresa requerida (conforme os fatos narrados na exordial), os demais documentos juntados aos autos com a petição inicial, quais sejam, documento de arrecadação municipal (id. 140598163 – pág. 2) e faturas de energia (id. 140598164 – págs. 3 e 4), todos em nome da empresa requerida, não evidenciam o tempo de posse alegado.

3.
Tendo em conta que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
OSMAN FEITOSA COELHO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Usucapião de n.º 0017391-03.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
BARROS ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
e
ELIAS AMPERICO DA VEIGA
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 140598319 – págs. 1 a 10), o requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, comprovou a posse mansa e pacífica no imóvel, preenchendo os requisitos para que lhe seja declarada a usucapião.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial dos requeridos (id. 140598326 – págs. 1 a 6).

Em seu parecer (id. 149807167 – págs. 1 a 2), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação Usucapião de n.º 0017391-03.2016.8.11.0041, ajuizada por OSMAN FEITOSA COELHO em face de BARROS ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e ELIAS AMPERICO DA VEIGA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, comprovou a posse mansa e pacífica no imóvel, preenchendo os requisitos para que lhe seja declarada a usucapião.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Acerca da usucapião extraordinária, dispõe o artigo 1.238 do Código Civil:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Na hipótese, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, o requerente, ora apelante, não demonstrou o preenchimento dos requisitos da usucapião do imóvel descrito na inicial.

Tanto é assim que, além de não comprovar o vínculo trabalhista com a empresa requerida (conforme os fatos narrados na exordial), os demais documentos juntados aos autos com a petição inicial, quais sejam, documento de arrecadação municipal (id. 140598163 – pág. 2) e faturas de energia (id. 140598164 – págs. 3 e 4), todos em nome da empresa requerida, não evidenciam o tempo de posse alegado.

Ainda, rechaçando de vez qualquer irresignação do requerente, ora apelante, a cópia da fatura de telefonia, emitida no ano de 2015 (id. 140598159 – pág. 3), por si só, não evidencia a demonstração da posse mansa e pacífica do imóvel em litígio, razão pela qual não há que se falar no preenchimento dos pressupostos da usucapião, como insiste.

Nesse passo, tendo em conta que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono dos requeridos, ora apelados, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida ao requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022